Tribunal: TJMT
Processo: 1005678-52.2021.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005678-52.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL SAITO MOREIRA - CPF: 024.887.751-85 (RECORRENTE), GUSTAVO PEREIRA LOPES - CPF: 033.165.181-50 (ADVOGADO), CRISTIANE MARQUES MULINARI - CPF: 024.721.421-37 (RECORRENTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1005678-52.2021.8.11.0004

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Embargante(s):

Rafael Saito Moreira

Cristiane Marques Mulinari

Embargada(s):

MM Turismo & Viagens S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGENS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS ANTE A PANDEMIA DA COVID-19. SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO. TAXA DE REMARCAÇÃO PAGA PELOS PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DAS PASSAGENS JUNTO A COMPANHIA AÉREA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO ENTRE OS PASSAGEIROS E A COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZAÇÃO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM. OBRIGAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Em se tratando de agência de viagem, intermedia a transação entre a empresa de aviação e o consumidor, auferindo lucro, razão pela qual possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

A agência de viagens, intermediadora da compra de passagens aéreas entre os passageiros e a companhia aérea, que deixa de realizar a remarcação das passagens, após ter recebido a importância correspondente para o devido fim, age com falha na prestação de seu serviço, situação que enseja o dever de indenizar a título de dano moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pelos passageiros.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

O reembolso dos valores das passagens aéreas canceladas, em razão da pandemia de Covid-19, deve ser realizado pela companhia aérea, conforme determina a Lei 14.034/20.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pela Recorrente, ora Embargada, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo em relação a Recorrente, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que:

“A omissão discutida neste presente recurso é pelo fato de que não foi analisado que OS EMBARGANTES EFETUARAM O PAGAMENTO SOLICITADO PELA COMPANHIA AÉREA “Azul Linhas Aéreas”, no entanto, a empresa MAXMILHAS, que atuou como intermediária na remarcação das passagens, mesmo recebendo o comprovante de pagamento pelos embargantes, SE ESQUECEU DE REMARCAR.

(...)

APÓS TRANSCORRIDOS 4 MESES do pagamento da remarcação é que a MAXMILHAS foi dar retorno aos consumidores, momento em que afirmou que os embargantes deveriam efetuar o pagamento de R$ 718,22. Ou seja, não houve a remarcação naquele momento em que a taxa do valor adicional cobrado havia sido quitado.

(...)

Portanto, Excelência, evidentemente funcionários da empresa MAXMILHAS SE ESQUECERAM DE REMARCAR, NÃO CUMPRINDO COM A SUA TAREFA PROFISSIONAL, negligenciando e causando transtornos penosos e prejuízos materiais aos seus consumidores, ora embargantes, ante a grave falha na prestação de serviço”.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de reformar a decisão embargada para, ao final, ser negado provimento ao recurso inominado interposto pela Embargada.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada no ID. 126868170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que, de fato, a decisão ora embargada deixou de manifestar a respeito da solicitação de remarcação das passagens aéreas solicitadas pelos Embargantes diretamente para a agência de viagens, ora Embargada, a qual atuou como intermediária, e do pagamento realizado por eles a Embargada para que ela realizasse a remarcação das passagens para as novas datas escolhidas.

Deste modo, entendo que os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
.(...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
os acolho
, declaro
nulo o acórdão que julgou o Recurso Inominado, por reconhecer a existência de erro material
e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial,
passo a proferir novo voto atinente ao recurso inominado interposto pela Embargada

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
para:

a) CONDENAR a Reclamada a pagar à quantia
de R$ 2.902,87 (dois mil, novecentos e dois reais e oitenta e sete centavos) a título de dano material
aos Reclamantes, e por se tratar de responsabilidade contratual, valor com juros moratórios de 1% ao mês desde o vencimento (Súmula 54 STJ –
mora ex ré
) e correção monetária pelo INPC desde a publicação desde efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

b) CONDENAR a Reclamada a pagar à quantia
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada reclamante, a título de indenização por danos morais ocasionados
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) desde a citação (Art. 404 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

c)
SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO com análise de mérito”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A Recorrente, em se tratando de agência de viagem, intermedia a transação entre a empresa de aviação e o consumidor, com falha na prestação do serviço, possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, entendo que a Agência de Viagens é parte legitima para figurar no polo passivo da lide onde se discute eventual falha na prestação de seu serviço, no tocante a remarcação das passagens adquiridas pelos consumidores, quando intermedia a transação entre a empresa de aviação e os consumidores.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Trata-se a presente de Ação de Indenização por danos morais e materiais, onde os consumidores alegam que compraram 03 passagens aéreas de ida e volta no sitio eletrônico da Agência de Viagens Ré, sendo que o voo seria realizado pela Azul Linhas Aéreas, com saída para o dia 25/03/2020 e volta para o dia 01/04/2020, no valor total de R$ 2.902,87. Contudo, houve o cancelamento do voo, em razão da pandemia do Coronavírus – COVID/19.

Os Reclamantes, ora Recorridos, sustentam que, em razão do cancelamento do voo, entraram em contato com a Reclamada, ora Recorrente, e solicitaram a remarcação do voo. Em 26/04/2020, os reclamantes enviaram a remarcação, escolhendo a data de 01/07/2020 para embarque. Em 28/04/2020, a reclamada confirma recebimento; Em 20/06/2020, os reclamantes informam que solicitaram antes da data do voo (15.03.2020). Ato contínuo informaram estar Cristiane gestante e requereram o cancelamento; Em 23/06/2020 os reclamantes reagendaram para data compatível para após o nascimento do novo filho, Augusto Mulinari Moreira, escolhendo a data de embarque para 23/03/2021; Em 21/09/2020 a Reclamada solicita o pagamento do valor adicional de R$ 207,75 para confirmar a remarcação para nova data escolhida pelos passageiros; em 22/09/2020 os reclamantes efetuar o pagamento e enviam o comprovante pela remarcação.

Argumentam que depois de transcorrido 04 meses do pagamento da remarcação, em 18/01/2021 a reclamada informa que para a remarcação, os reclamantes teriam que efetuar o pagamento de R$ 718,22 e, como já tinham efetuado o pagamento de R$ 207,75, bastariam pagar mais a quantia de R$ 510,47;

Na mesma data (18/01/2021), os reclamantes responderam demonstrando imensa indignação pela falha na prestação de serviços da reclamada, de forma que não pagariam o novo valor solicitado e desejavam a solução do problema causado por sua própria negligência. Diante destes fatos, os reclamantes solicitaram o reembolso integral de todo o valor dispendido na negociação, qual seja, R$ 2.902,87 + R$ 207,75 (R$ 3.110,62), ou, por outro lado, que houvesse a remarcação sem custeios adicionais. Todavia, a reclamada solicitou os dados bancários para devolução informando que iria restituir apenas o valor de R$ 207,75.

A Reclamada, ora Recorrente, por sua vez, sustenta que a taxa de cancelamento é previamente informada aos clientes, a qual é cobrada exclusivamente pela companhia aérea, não detendo a empresa Recorrente autonomia para isentar os clientes da cobrança do referido valor.

Sendo assim, não havendo, precedentes para o estorno integral dos valores, uma vez que os autores solicitaram o cancelamento sem ter ocorrências de alterações involuntárias, desta forma, estando então sujeita as regras e taxas contratuais impostas pela companhia aérea. Argumenta que a responsabilidade pelo reembolso dos valores pagos pelo cliente, tanto as taxas de embarque, quanto às passagens aéreas não são de sua responsabilidade, mas sim da companhia aérea.

Pois bem. Da análise dos autos, aliado aos
e-mails
juntados na petição inicial, é possível verificar que os Reclamantes solicitaram a remarcação de suas passagens aéreas diretamente para a Recorrente, a qual atuou como intermediadora na transação entre eles e a companhia aérea.

Também é possível verificar que houve falha na prestação do serviço de intermediação, pois, conforme se vê nos documentos juntados no ID 119508029, os Reclamantes reagendaram as passagens para o dia 23/03/2021 e volta 30/03/2021; em 23/06/2020 a Recorrente confirmou o recebimento da solicitação e informou que entraria em contato com a companhia aérea; em 21/09/2020 a Recorrente encaminhou um
email
para os Recorridos, onde solicitou a confirmação dos dados e dos passageiros referente ao novo voo escolhido, bem como informou ser necessário o pagamento de uma diferença de R$ 207,75, para confirmar a remarcação, conforme abaixo se vê:

No dia seguinte, os Reclamantes efetuaram o pagamento da taxa de remarcação e enviaram o comprovante para a Recorrente, via
email
:

Contudo, apesar de os Recorridos terem realizado o pagamento da taxa de remarcação do novo voo escolhido, a Recorrente deixou de realizar a confirmação das passagens junto à companhia aérea e ainda, 04 meses após o pagamento da referida taxa, a Recorrente informou aos autores que para realizar a remarcação seria ainda necessário o pagamento de uma diferença de R$ 510,47, sob a alegação de que
“no momento em que fomos remarcar o seu voo, a cia aérea alterou o valor para a remarcação”,
conforme abaixo se vê:

Desta forma, a agência de viagens, intermediadora da compra de passagens aéreas entre os passageiros e a companhia aérea, que deixa de realizar a remarcação das passagens, após ter recebido a importância correspondente para o devido fim, age com falha na prestação de seu serviço, situação que enseja o dever de indenizar a título de dano moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pelos passageiros.

Em relação ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, verifico que o valor fixado está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal, por isso deve ser mantido.

No tocante a restituição do valor integral das passagens aéreas, como tais passagens foram canceladas em razão pandemia do Coronavírus – COVID/19, a lei 14.034, de 05 de agosto de 2020, específica para o setor da aviação civil, prevê expressamente o seguinte:

“Art. 3º. O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020
será realizado pelo transportador
no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo canelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulação vigente”.

Desta forma, a restituição do valor das passagens aéreas é devida pelo transportador e não pela agência de viagens intermediadora da compra das passagens, por isso, entendo que deve ser afastada a condenação arbitrada a título de dano material.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento para tão somente afastar a condenação arbitrada a título de dano material.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022